Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742905-09.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ARIANE DINÁ NEIVA DE OLIVEIRA SILVA e OUTROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O recurso especial de ID no 47362897, interposto por ANDRESSA TEIXEIRA DIAS e ARIANE DINÁ NEIVA DE OLIVEIRA SILVA, foi subscrito por advogado sem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo às partes recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027